Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0744734-28.2020.8.07.0000 AUTOR: GEISEL DA SILVA SOUZA, GEZIEL DA SILVA MOREIRA REU: SEVERINA DE JESUS RAMOS PINHEIRO DESPACHO Aos autores, para: i) adequação do valor da causa ao proveito econômico visado, qual seja, 2/3 do valor da meação do imóvel; ii) juntada da certidão a) de óbito do autor da herança, b) de casamento dos próprios pais e a partilha efetuada no eventual divórcio, c) de casamento da requerida, d) de nascimento dos filhos do de cujus; e) registro do imóvel em questão, em nome do falecido e do qual conste a averbação do respectivo título translatício e atualizações subsequentes; iii) inclusão de Mariany Ramos Moreira da Silva no polo passivo da demanda rescisória, por se tratar de litisconsórcio necessário. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. I. Brasília, 25 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR